Tribunal: TJBA
Processo: 8064770-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064770-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ, JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não se verifica omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ quando o acórdão embargado, com base na análise do conjunto probatório, reconhece a ausência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, a ilegitimidade da inscrição impugnada.

2. Questões relativas a juros e correção monetária devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão no julgamento de mérito.

3. A alegação de que os documentos apresentados comprovariam o uso do cartão não enseja acolhimento dos aclaratórios, porquanto analisada no acórdão com a devida valoração probatória.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequados para reapreciação de matéria já decidida.

5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8064770-42.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Embargado
EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25